Tribunal: STF
Processo: ARE 1534680
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LEGALIDADE DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. REFORMA. CABIMENTO. BUSCA PESSOAL. INVASÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CASA. ILEGALIDADE DA MEDIDA. RECONHECIMENTO DA PROVA ILÍCITA. Busca pessoal em via púbica motivada exclusivamente por impressão de nervosismo. Essa percepção pelos agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo, insuficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos. Não havia denúncia anônima, prévia investigação, monitoramento ou campana no local. Nada, a não ser o suposto nervosismo, conforme a versão dos policiais, justificou a abordagem, impondo-se a nulidade das provas, com a absolvição do embargante. Prevalência do Voto Vencido. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS. - (e-doc. 35, p. 7)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal (e-doc. 41).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 46, p. 2).



É o relatório.



Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento. 



    5. Pontuo, de início, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    6. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. - (grifos acrescidos)



    7. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a violação domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    8. Aponto, contudo, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Em verdade, este Supremo Tribunal Federal somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas.



    9. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.



    10. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que não foi reconhecido nenhum elemento suficientemente específico e objetivo que integrasse a atitude suspeita ou a fundada razão para a abordagem. Confira-se o respectivo trecho:



    A prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa está inserida nas movs. 123 e 139, tendo sido o embargante preso em flagrante na posse de 01 kg de maconha e apreendidas, na residência de sua namorada, mais 04 (quatro) porções da mesma droga, com peso aproximado de 6,165 kg. 



    O policial militar João Gabriel da Vence Neto , confirmou suas declarações prestadas no APF, recordando da ocorrência, bem como a abordagem de Israel em via pública, apreendendo droga na mochila dele e na residência indicada por ele apreenderam mais drogas. Pelo que lembrou, a corré não tinha conhecimento da droga apreendida na casa, tendo o acusado assumido a propriedade da droga. Não lembrou por qual razão houve a abordagem do acusado na rua, informando, contudo, que ele é bem conhecido da polícia local. Por fim, declarou que a corré autorizou a entrada dos policiais na casa.



     Luiz Antônio da Silva , também policial militar, Condutor do Flagrante, lembrou da ocorrência, informando sobre a abordagem de Israel em via pública, localizando com ele droga e depois o deslocamento até a casa da corré, local informado pelo réu, onde ele indicou onde tinha mais drogas que foram apreendidas, estando os acusados presentes. Acrescentou que a abordagem na rua foi feita em razão de suspeição, por estar com uma mochila, estando ele sozinho e, espontaneamente, ele indicou a casa onde foi apreendida mais drogas.



     O policial João Terra Douglas Nunes de Oliveira , narrou, pelo que lembrava, que a abordagem a Israel ocorreu em razão de atitude suspeita, pois, ele, sozinho, estava descendo a rua e demonstrou nervosismo ao visualizar os policiais. Feita a abordagem, constatou-se que ele trazia consigo uma porção de maconha e ele informou a residência onde apreenderam mais droga. 



    Em seu interrogatório judicial, o embargante alegou que estava na casa de sua namorada Raíssa, quando os policiais chegaram invadindo a casa e que não houve abordagem na rua. Contudo, informou que estava guardando a droga na casa da sua namorada Raissa, para um conhecido, pois estava sem trabalhar e precisava de dinheiro. Acrescentou que sua namorada não tinha conhecimento da droga, não tendo levado para sua casa em razão de ter passagens pela polícia. 



    A corré absolvida, Raissa, informou que foi encontrada droga em sua residência, no seu quarto, mas que não sabia da existência do entorpecente no lugar e que após a prisão, Israel disse que havia guardado a droga lá, não sabe se o embargante comercializa drogas, bem como não sabe a quem pertencia a droga. Acrescentou não ter autorizado a entrada dos policiais em sua casa, tendo eles entrado de uma vez, arrebentando tudo, jogando as coisas no chão e perguntando de quem era a droga.



     Como visto, os policiais declararam que faziam patrulhamento na região, avistaram o embargante em atitude suspeita e tendo ele demonstrado nervosismo ao visualizar a equipe policial, abordaram-no, logrando êxito em encontrar com ele 01 kg de maconha. Na sequência, diante da indicação deste de que na residência de sua namorada havia mais droga, dirigiram-se ao lugar, onde, após autorização de Raissa, entraram no domicílio e localizaram mais 04 (quatro) porções do mesmo entorpecente, com peso superior a 6 kg.



    Pelas declarações judiciais dos policiais militares, que atuaram nas diligências que resultaram na prisão em flagrante do embargante, resta demonstrado que não houve nenhuma averiguação preliminar que indicasse justa causa para a realização de busca pessoal. - (e-doc. 35, p. 4/5)



    11. Por outro lado, para eventualmente dissentir dessa análise, necessário seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator